Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO DESERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Uma vez que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mostrou-se necessário o deferimento do pedido ou o recolhimento do preparo, hipóteses que não ocorreram na espécie.
2. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno.
3. Negou-se provimento ao recurso.